Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LEVI LOPES DA SILVA. Por meio da petição sob ID 73051148, o suplicante informou a liquidação da dívida pelo requerido, ao final, requereu “desistência da ação”. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601